Tribunal: TJDFT
Processo: 0704917-52.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704917-52.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JESSICA DA SILVA SANTANA APELADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E S P A C H O Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se a apelante para, querendo, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso apresentada pela apelada UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A em sede de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator